Tribunal: CARF
Processo: 11080.730124/2018-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.730124/2018-24
ACÓRDÃO
1301-007.827 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PAULO CESAR RUTZEN EIRELI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015
LUCRO PRESUMIDO. OMISSÃO DE RECEITAS FINANCEIRAS.
O contribuinte reconheceu não ter a empresa oferecido as receitas de
aplicações financeiras à tributação. Correta a exigência no presente
processo, visto que a beneficiária das aplicações é a pessoa jurídica
autuada, e que os investimentos já existiam antes da empresa começar a
auferir receita de prestação de serviços, não restando provado que são
dela decorrentes.
LANÇAMENTO REFLEXO. CSLL.
Por decorrer do mesmo motivo de fato e de direito que levaram à
exigência do IRPJ, igual destino deverá ter o lançamento dele reflexo.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. OMISSÃO DE RECEITAS. DOLO. NÃO
COMPROVADO. REITERAÇÃO E RELEVANTE PROPORÇÃO. AUSÊNCIA DE
ELEMENTOS PRÓPRIOS PARA A MOTIVAÇÃO DA DUPLICAÇÃO DA PENA
Os fundamentos para a qualificação da multa de ofício de que a infração
ocorreu reiteradamente, em diversos períodos de apuração e, igualmente,
em proporção relevante, quando confrontada com aquilo registrado e/ou
ofertado à tributação, são meras conjecturas sobre a própria infração de
omissão de receitas, procedidas pela adoção de prismas analíticos de sua
temporalidade e quantidade, sem o devido respaldo legal.
RESPONSABILDADE TRIBUTÁRIA. INFRAÇÃO DE LEI. NÃO SUBSISTE.
A mera constatação de omissão de receitas não satisfaz o ônus probatório
necessário para atribuir responsabilidade pessoal ou solidária ao gestor,
devendo ser afastada a responsabilidade solidária atribuída ao Sr. Paulo
Cesar Rutzen.
Fl. 1041
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.827 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.730124/2018-24
2

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso, para reduzir a multa aplicada para o percentual de 75%, bem como para afastar
a responsabilidade solidária atribuída ao Sr. Paulo Cesar Rutzen.

Assinado Digitalmente
JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA – Relator

Assinado Digitalmente
RAFAEL TARANTO MALHEIROS – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Eduardo Monteiro Cardoso, Eduarda
Lacerda Kanieski, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão no 16-86.031,
proferido pela 4a Turma da DRJ/SPO que, por unanimidade de votos, julgou improcedente as
Impugnações, mantendo o crédito tributário exigido, bem como a imputação de responsabilidade
ao sujeito passivo solidário, Sr. Paulo Cesar Rutzen.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento de primeira instância, a seguir transcrito:
Em procedimento fiscal na empresa acima identificada e, diante de
irregularidades apuradas, referentes aos anos-calendário (AC) 2013 a 2015, foram
lavrados Auto de Infração de IRPJ (fls. 844 a 866) e CSLL (fls. 868 a 887) em que
constituídos créditos tributários no importe de R$41.068,77 e R$198.604,95,
respectivamente, aí incluídos os valores do imposto/contribuição, multa de ofício
(150%) e juros de mora (estes calculados até 30/11/2011).
2. A DRF/Porto Alegre assim descreveu a infração apurada no Relatório de Ação
Fiscal – RAF, a seguir resumido (fls. 889 a 902):
Fl. 1042
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.827 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.730124/2018-24
3
I. INTRODUÇÃO:
I.1 DA PESSOA JURÍDICA FISCALIZADA:
2.1. A pessoa jurídica fiscalizada, acima identificada, é uma Empresa Individual de
Responsabilidade Limitada (Eireli) que tem por objeto social, segundo consta no
contrato social de 20/04/2012, a exploração do ramo de consultoria,
planejamento empresarial e participações em outras empresas.
2.2. No período abrangido pela ação fiscal, anos-calendário 2013 a 2015, a
fiscalizada foi optante pela tributação com base no lucro presumido, de acordo
com as informações que constam nas respectivas declarações de informações
econômico-fiscais (DIPJ 2014 - DOC 019, ECF 2015 - DOC e ECF 2016 - DOC 020).
I.2 DO OBJETO DA VERIFICAÇÃO FISCAL - OMISSÃO DE RECEITAS FINANCEIRAS:
2.3. O presente relatório trata da identificação de omissão de rendimentos
obtidos em aplicações financeiras de renda fixa, reduzindo, assim, a base de
cálculo do IRPJ e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL).
2.4. No decorrer da ação fiscal foi identificada ainda a utilização da fiscalizada
para o recebimento de rendimentos do trabalho de seu titular, típico caso de
"pejotização", cujos efeitos fiscais foram tratados no Processo Administrativo (PA)
no 11080.730140/2018-17, uma vez que o sujeito passivo é a pessoa física do
titular.
II. ELEMENTOS APRESENTADOS PELO FISCALIZADO
2.5. No decorrer da presente ação fiscal foram produzidos diversos termos de
intimação, relacionados às matérias objeto de verificação. Neste relatório
mencionaremos tão somente termos que tenham relação com o objeto do
presente lançamento, mas todos os documentos produzidos e respectivas
respostas constam no processo.
2.6. Em 05/05/2017, a fiscalizada foi cientificada do Termo de Início de Ação Fiscal
(TIAF) por meio de edital, uma vez que o documento enviado pelos Correios
retornou com a informação de "mudou-se". Posteriormente, a pessoa física Paulo
Cesar Rutzen, na condição de titular da fiscalizada, foi intimada quanto ao início
da ação fiscal, a apresentar as informações e documentos solicitados no TIAF,
bem como a providenciar a atualização do endereço da pessoa jurídica perante o
CNPJ.
2.7. No TIAF foram solicitados os comprovantes de rendimentos pagos ou
creditados e de retenção do imposto de renda na fonte fornecidos pelas
instituições financeiras em que a fiscalizada manteve aplicações nos anos 2013,
2014 e 2015. Também foi solicitado que a fiscalizada informasse os motivos para a
não inclusão de rendimentos informados em DIRF (Declaração do Imposto de
Renda Retido na Fonte) na Declaração de Informações Econômico-Fiscais da
Pessoa Jurídica (DIPJ) do AC 2013 e nas Escriturações Contábeis Fiscais (ECF) dos
AC 2014 e 2015, nos seguintes termos:
Fl. 1043
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.827 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.730124/2018-24
4
“2.10 As instituições financeiras, por meio da DIRF, declararam ter pago
ou creditado ao contribuinte fiscalizado os rendimentos discriminados no
demonstrativo anexo a este Termo de Início de Ação Fiscal (Anexo I).
Tendo em conta que essas receitas não foram declaradas na DIPJ do
ano-calendário 2013 e nas Escriturações Contábeis Fiscais (ECF) dos
anos-calendário 2014 e 2015, informar os motivos que justificaram a não
inclusão desses rendimentos na base de cálculo do IRPJ e da CSLL, bem
como apresentar os documentos comprobatórios das alegações”.
2.8. Em resposta ao TIAF, a fiscalizada anexou documentos ao edossiê
10010.058129/0517-12, protocolado para receber documentos referentes a esta
fiscalização. Apresentou extratos bancários, comprovantes de rendimentos e
informou que “as contas correntes dessas instituições não eram movimentadas
regularmente, sendo que não foram incluídos os rendimentos na base de cálculo
da CSLL e do IRPJ: a) pelo não recebimento de informações das instituições
financeiras ou b) por extravio dos mesmos; o contribuinte sempre cumpriu com
todas as obrigações e certamente neste ponto laborou em equívoco”.
III. DA APURAÇÃO DO IRPJ E DA CSLL SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE
RENDA FIXA E VARIÁVEL:
2.9. Reproduziu legislação: artigo 25 da Lei n° 9.430/1996, alterado pela Lei n°
12.973, de 2014; os artigos 521 e 770 do Regulamento do Imposto de Renda,
Decreto n° 3.000/1999: RIR/99; e o artigo 29 da Lei n° 9.430/1996, alterada pela
Lei n° 12.973/2014).
III.1 DA OMISSÃO DE RECEITAS DECORRENTES DE APLICAÇÕES DE RENDA FIXA:
2.10. A partir da consulta à DIPJ AC 2013, bem como à ECF AC 2014 e 2015,
verificamos que a fiscalizada deixou de incluir os ganhos decorrentes de
aplicações financeiras na apuração da base de cálculo do IRPJ e da CSLL desses
períodos.
2.11. Vejamos exemplos das apurações que constam nesses demonstrativos:
• DIPJ ac 2013 - 4° trimestre: (...)
• ECF ac 2014 - 3° trimestre: (...)
• ECF ac 2015 - 2° trimestre: (...)
2.12. Contudo, ao consultarmos as Declarações do Imposto de Renda Retido na
Fonte - DIRF (DOC 021) em que a fiscalizada foi informada como beneficiária,
identificamos rendimentos no período objeto da verificação fiscal.
2.13. As informações sobre rendimentos e retenções informadas nas DIRFs
(retenção na fonte ocorreu sob o código 3426 - Aplicações de Renda Fixa PJ)
foram totalizadas em períodos trimestrais e confrontados com as informações
prestadas pelo contribuinte na DIPJ relativa ao AC 2013, e nas ECF relativas aos AC
2014 e 2015.
Fl. 1044
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.827 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.730124/2018-24
5
2.14. Na DIPJ foram cotejados os Rendimentos e Ganhos Líquidos de Aplicações
de Renda Fixa e Renda Variável discriminados nas linhas 10 das fichas 14A -
Apuração do Imposto de Renda sobre o Lucro Presumido e nas linhas 06 das
fichas 18A -Apuração da CSLL sobre o Lucro Presumido.
2.15. Nas ECF foram cotejados com os valores informados no código 11 do
Registro P200 – Apuração da base de cálculo do imposto de renda sobre o lucro
presumido e no código 7 do Registro P400 - Apuração da base de cálculo da
contribuição social sobre o lucro líquido.
2.16. No anexo I a este relatório constam todos os valores informados em DIRF
pelas instituições financeiras e que foram omitidos pela fiscalizada. Relembrando,
a fiscalizada foi intimada a informar os motivos para a não inclusão desses valores
na base de cálculo do IRPJ e da CSLL (TIPF), vindo a confirmar que não incluiu os
valores em sua apuração, referindo o extravio de documentos ou não
recebimento de informações.
2.17. O caso de extravio de documentos tem previsão no RIR/99, em seu artigo
264, que dispõe que, na hipótese de extravio de documentos de interesse da
escrituração, a pessoa jurídica fará publicar, em jornal de grande circulação do
local de seu estabelecimento, aviso concernente ao fato e dará minuciosa
informação ao órgão competente do Registro do Comércio. A fiscalizada nada
apresentou ou referiu a esse respeito, apenas aventou a hipótese de extravio,
sem ao menos afirmar que houve o fato.
2.18. Quanto ao não recebimento de informações, a própria fiscalizada
apresentou a esta fiscalização o informe de rendimentos do Citibank. E ainda
preencheu essa informação na DIPJ do AC 2013, na Ficha 57 – Demonstrativo do
Imposto de Renda, CSLL e Contribuição Previdenciária Retidos na Fonte - deixando
os valores, todavia, fora da base de cálculo do IRPJ e da CSLL.
2.19. Assim, uma vez que as declarações (DIPJ e ECF) do período não
apresentavam discriminados quaisquer rendimentos e ganhos líquidos de
aplicações de renda fixa, constatou-se a omissão na base de cálculo do IRPJ e da
CSLL da totalidade dos rendimentos auferidos em aplicações de renda fixa
tributadas na fonte sob o código 3426.
IV. DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO CONSTITUÍDO
2.20. O artigo 25 da Lei n° 9.430/1996 e o artigo 521 do RIR/99 deixam claro que
os rendimentos e ganhos líquidos auferidos em aplicações financeiras devem ser
acrescidos à base de cálculo para efeito de incidência do imposto e do adicional. O
artigo 29 da Lei n° 9.430/1996 determina o mesmo para a CSLL. Identificada a
omissão de receitas financeiras, os rendimentos auferidos devem ser acrescidos à
base de cálculo do IRPJ e da CSLL.
2.21. Para a apuração da correta base de cálculo do IRPJ e da CSLL, foram
utilizados os valores informados nas DIRFs como os “Rendimentos e Ganhos
Líquidos de Aplicações de Renda Fixa e Renda Variável”.
Fl. 1045
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.827 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.730124/2018-24
6
2.22. Contudo, a apuração das bases de cálculo levou em consideração o fato de
que a fiscalizada foi utilizada para o recebimento de rendimentos do trabalho da
pessoa física, com o que houve o tratamento fiscal desses valores na pessoa do
titular, Paulo Cesar Rutzen.
Com isso, nos períodos de apuração em que houve omissão de receitas
financeiras foram descontadas das bases de cálculo a lançar os valores referentes
às receitas já reconhecidas pela fiscalizada e levadas à tributação na pessoa física
(processo administrativo 11080.730140/2018-17). O anexo II a este relatório
discrimina a apuração das bases de cálculo a partir das quais foram lavrados os
autos de infração.
2.23. A fundamentação legal está expressa no corpo dos autos de infração
lavrados.
V. DO CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA E QUALIFICAÇÃO DA MULTA DE
OFÍCIO:
2.24. Estabelece o parágrafo 1° do artigo 44 da Lei n° 9.430/1996 (com redação
dada pela Lei n° 11.488/2007, que a multa de ofício aplicada será de 150 % nos
casos previstos nos artigos 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502, de 1964.
2.25. A expressão "ação ou omissão dolosa", presente na definição de sonegação
(art. 71, da Lei no 4.502/1964), tem por significado a vontade livre e consciente
direcionada a uma certa finalidade: produzir redução ou supressão no valor dos
impostos e contribuições devidos, em prejuízo da Fazenda Pública. É importante
referir o fato de o contribuinte ter pleno conhecimento das informações e tê-las
omitido na apuração do IRPJ/CSLL. Conforme consta na DIPJ e na ECF, as receitas
de aplicações financeiras de renda fixa, ao longo de todo período fiscalizado,
foram declaradas como zero nos campos específicos.
2.26. A omissão desses rendimentos, que são de conhecimento da fiscalizada em
face dos comprovantes de rendimentos e extratos por ela mesma apresentados,
afasta, por falta de razoabilidade, a possibilidade de ter ocorrido erro escusável.
Tais fatos, em verdade, denotam o caráter consciente e voluntário das condutas
praticadas pelo fiscalizado, ou seja, caracterizam o dolo no sentido de reduzir,
indevidamente, os tributos federais reiteradamente ao longo dos anos de 2013,
2014 e 2015, caracterizando, em tese, o crime tipificado no artigo 1°, inciso I, da
Lei n° 8.137/90.
VI. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO TITULAR
2.27. O artigo 135, inciso III, do Código Tributário Nacional (Lei no 5.172/1966),
que trata da responsabilidade de terceiros por crédito tributário, estabelece que
os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado
são pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de
lei, contrato social ou estatuto.
Fl. 1046
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.827 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.730124/2018-24
7
2.28. É evidente, no entanto, que a pessoa física dotada de poderes para
gerenciar uma empresa, ao exercer sua atividade, o faz como órgão da pessoa
jurídica. Quer dizer, no exercício regular da gerência ela não atua em seu nome,
mas sim como parte orgânico-funcional da própria pessoa jurídica administrada.
Por isso mesmo, o artigo 135, inciso III, do CTN, estabeleceu que, mesmo atuando
como órgão da pessoa jurídica, se o administrador opera com excesso de poderes
ou infração de lei, contrato social ou estatuto, ele responde pessoalmente pelos
eventuais créditos tributários decorrentes de seus atos. Neste caso, fica
estabelecida uma situação de sujeição passiva solidária entre a pessoa jurídica,
que ocupa a posição de contribuinte, e o administrador, que figura no pólo
passivo da relação jurídico-tributária na condição de responsável.
2.29. Na medida em que os fatos apurados constituem sonegação e, em tese,
crime contra a ordem tributária praticado no exercício das atividades econômicas
de um empreendimento, o titular da pessoa jurídica passa à condição de
responsável solidário pelo crédito tributário lançado de ofício.
2.30. Assim, observadas as disposições constantes nos instrumentos contratuais
da fiscalizada, há responsabilidade solidária pelo crédito tributário por parte de
PAULO CESAR RUTZEN, CPF 441.649.200-68, titular da fiscalizada e responsável
pela administração (cláusula 5a do Instrumento Particular de Constituição).
VII. ENCERRAMENTO
2.31. Este relatório é parte integrante dos Autos de Infração constantes no
processo administrativo fiscal n° 11080.730124/2018-24. Os documentos nele
designados constam do referido processo.

ANEXO I AO RELATÓRIO DA AÇÃO FISCAL
Valores informados em DIRF pela instituições financeiras e que foram omitidos
pela Paulo Cesar Rutzen Eireli (...)

ANEXO II AO RELATÓRIO DA AÇÃO FISCAL
Fl. 1047
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.827 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.730124/2018-24
8

3. O contribuinte teve ciência do Auto de Infração de IRPJ em 16/10/2018 (fls.
906 e 907). Em 14/11/2018, apresentou Impugnação (fls. 918 a 930), nos
seguintes termos, sinteticamente.
3.1. PAULO CESAR RUTZEN EIRELI, empresa individual de responsabilidade
limitada, na qualidade de sujeito passivo principal; e PAULO CESAR RUTZEN,
brasileiro, advogado, inscrito no CPF sob no 441.649.200-68, na qualidade de
sujeito passivo por responsabilidade, vêm, por seu procurador signatário,
apresentar IMPUGNAÇÃO, com fulcro no art. 15 do Decreto n° 70.235/1973,
tendo em vista a manifesta improcedência da peça fiscal, demonstrada pelas
razões fáticas e jurídicas adiante demonstradas.
I - SÍNTESE DOS FATOS
3.2. A impugnante e o seu sócio foram intimados, em 16/10/2018 (sic), do Termo
de Início de Ação Fiscal, para apresentação de documentos fiscais e
esclarecimentos quanto aos serviços prestados às pessoas jurídicas relacionadas
pela Fiscalização, além de justificar a não inclusão de algumas receitas na base de
cálculo do IRPJ e da CSLL.
3.3. Com transparência e boa-fé, a impugnante apresentou à Fiscalização os
contratos sociais das sociedades nas quais era sócia, os contratos firmados com
clientes, bem como extratos bancários e documentos contábeis e fiscais, os quais
comprovam a origem das receitas advindas de suas atividades. As DIPJ e ECFs
demonstram que a impugnante, no período de 2013 a 2015, optou pelo regime de
apuração de tributos pelo lucro presumido.
3.4. A presente autuação fiscal decorre de um procedimento fiscal que culminou,
também, na lavratura do Auto de Infração n° 11080.730140/2018-17, por meio do
qual é exigido o pagamento do Imposto Sobre a Renda da Pessoa Física (IRPF)
incidente sobre as notas fiscais emitidas pela ora impugnante (e por outras
pessoas jurídicas), sob o fundamento de que essas receitas correspondiam à
Fl. 1048
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.827 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.730124/2018-24
9
remuneração por atividades prestadas pelo sócio como Diretor das empresas do
Grupo Bolognesi.
3.5. Em que pese o respeito ao trabalho desenvolvido pela r. Autoridade Fiscal, a
presente autuação mostra-se incoerente sob o ponto de vista lógico ao exigir o
IRPJ e a CSLL sobre os ganhos financeiros decorrentes de receitas que foram
reclassificadas pela fiscalização e lançadas na pessoa física do sócio. A pessoa
jurídica existe, ou não, para fins de tributação das receitas auferidas.
3.6. Além disso, o Auto de Infração adota critérios turvos e nebulosos na apuração
da base de cálculo dos tributos lançados, aplicando método que afronta o art.
142, do CTN, além dos artigos 25 e 29 da Lei n° 9.430/96, os quais disciplinam a
forma de incidência do IRPJ e da CSLL sobre ganhos auferidos em aplicações
financeiras.
3.7. Não fosse suficiente, o lançamento aplicou multa qualificada em manifesto
descompasso com a atitude da Impugnante, a qual desde logo forneceu,
espontaneamente, todas as informações que foram integralmente reproduzidas
pelo auto de infração.
3.8. Cada um desses pontos será abaixo cuidadosamente analisado.
II - EQUÍVOCOS QUANTO AO FATO GERADOR E À BASE DE CÁLCULO
3.9. O presente Auto de Infração foi lavrado para exigência do IRPJ e da CSLL
incidentes sobre os valores recebidos de aplicações financeiras, decorrentes das
receitas operacionais da ora Impugnante. Contudo, essas mesmas receitas foram
reclassificadas pela Fiscalização como rendimentos auferidos pela pessoa física do
sócio ora apontado como responsável tributário (processo administrativo n°
11080.730140/2018-17).
3.10. Por conta disso, a respeitável Autoridade Fiscal entendeu por bem descontar
os valores referentes às receitas levadas à tributação na pessoa física, da base de
cálculo dos tributos exigidos no presente Auto de Infração, para fins de apuração
do crédito tributário.
3.11. Aqui se revela o primeiro grave e intransponível equívoco contido no
presente Auto de Infração. Se titularidade jurídica do principal (receita da
prestação de serviços ao Grupo Bolognesi) foi atribuída à pessoa física ora
Impugnante, a remuneração financeira desses rendimentos (acessório) não
poderia ser atribuída à pessoa jurídica ora impugnante.
3.12. A respeitável Autoridade Fiscal, buscando o melhor dos dois mundos,
adotou diferentes tratamentos tributários para a receita e o seu acessório.
Enquadrou como rendimentos recebidos pela pessoa física a receita operacional
da empresa, mas manteve seus frutos financeiros na titularidade da pessoa
jurídica (exigindo dela o IRPJ e a CSLL).
3.13. O procedimento adotado pela Fiscalização violou o princípio da gravitação
jurídica, insculpido no art. 92 do CC/2002, que prevê a dependência do acessório
Fl. 1049
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.827 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.730124/2018-24
10
ao bem principal. Em outras palavras, o princípio da gravitação estabelece que o
acessório deve seguir o principal.
3.14. No presente caso, o que se construiu foi uma ficção jurídica, na qual as
receitas que haviam sido aplicadas pela impugnante foram reenquadradas como
sendo de titularidade do seu sócio (pessoa física), mas o seu acessório (ganhos
financeiros), de acordo com o lançamento, permaneceu sob o regime tributário
da pessoa jurídica. Se o principal pertence à pessoa física, o acessório não pode
ser atribuído à pessoa jurídica. Não há, portanto, fato gerador.
3.15. Não bastasse isso, o cálculo apresentado pela fiscalização no Anexo II do
relatório fiscal revela a adoção de um critério (i) equivocado e (ii) incongruente.
Equivocado, porque o critério não guarda relação lógica com o percentual da
receita bruta da pessoa jurídica (principal) que foi reclassificada como rendimento
da pessoa física; incongruente, à medida que, mesmo que se considerasse o
critério adequado, o método aplicado para a apuração da base de cálculo é
claramente inconsistente e contraditório com o fim pretendido.
ANEXO II AO RELATÓRIO DA AÇÃO FISCAL
Apuração das Bases de Cálculo (...)
3.16. O critério adotado pela Fiscalização para composição da base de cálculo não
possui amparo nem na legislação, nem nos documentos anexados aos autos,
impossibilitando à impugnante exercer qualquer análise com relação a sua
correção. A receita financeira decorrente de aplicações, por óbvio, não se
relaciona com a receita operacional do mesmo mês, mas com o resultado
apurado a partir da receita bruta auferida nos períodos anteriores.
3.17. A Fiscalização baseou-se única e simplesmente nas declarações fornecidas
pelas instituições financeiras, através das DIRFs, para lançar o crédito tributário.
Olvidou-se de conferir a origem da receita transferida para as aplicações
financeiras, comprovada por meio da juntada das DIPJ 2014, ECF 2015 e ECF 2016,
dos razões analíticos (contas de recebimentos de clientes e de lucros e
dividendos), dos extratos bancários das contas de investimentos, das cópias das
notas fiscais emitidas e etc.
3.18. Consequentemente, os rendimentos lançados na base de cálculo do IRPJ e
da CSLL, decorrentes das aplicações financeiras, não apresentam correlação
alguma com as respectivas receitas das quais se originaram, o que demonstra a
adoção de um critério totalmente equivocado. Seguindo a linha adotada no
procedimento fiscal, como 100% da receita bruta da empresa impugnante, no
período objeto do auto de infração, foi reclassificado como rendimentos da
pessoa física, todos os ganhos financeiros apurados também deveriam ter sido
atribuídos à pessoa física.
3.19. Mesmo desconsiderando-se o equívoco na eleição do critério adotado pela
Fiscalização, verifica-se que sua aplicação foi realizada de maneira incongruente.
Fl. 1050
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.827 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.730124/2018-24
11
Para demonstrar isso, é reproduzido o quadro abaixo, que retrata a apuração no
ano-calendário de 2014 (Anexo II do Auto de Infração): (...)
3.20. A base de cálculo utilizada pelo auto de infração (coluna C) considerou,
apenas, a diferença linear entre a receita financeira omitida (B) e a base de cálculo
do lucro presumido (A), dentro de cada trimestre (B - A, em cada trimestre).
Deveria, no entanto, ter considerado o excedente de base do lucro presumido dos
trimestres anteriores. Isso porque os saldos compõem os ativos que geram receita
financeira. Aplicando-se esse critério ao período acima transcrito (ano-calendário
2014), o terceiro trimestre de 2014 (T 3) não apresentaria qualquer base de
cálculo omitida.
3.21. O nascimento válido da obrigação tributária está condicionado à correta
mensuração do critério material. Traz doutrina em socorro de sua tese.
3.22. Como se verifica, o critério utilizado na apuração da base de cálculo em tela
é equivocado (quanto à sua eleição) e incoerente (na sua aplicação). Além disso, a
empresa autuada não é titular dos ativos cujos rendimentos financeiros foram a
ela atribuídos. Isso evidencia claro equívoco não só de sujeição passiva, como de
regime jurídico tributário aplicável, o que inviabiliza o válido nascimento da
obrigação tributária. Enfim, a base de cálculo, no caso em tela, infirma o fato
gerador.
III - DA DESQUALIFICAÇÃO DA MULTA - AUSÊNCIA DE SONEGAÇÃO E DE
INTENÇÃO DE OCULTAR A OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR
3.23. Por derradeiro, a r. Autoridade Fiscal entendeu tratar-se de caso de
sonegação, qualificando a multa sob a acusação da ocorrência de omissão
consciente e voluntária dos rendimentos recebidos, com o objetivo de reduzir,
indevidamente, os tributos federais, de forma reiterada ao longo dos anos de
2013 a 2015, caracterizando, em tese, crime tipificado no artigo 1°, inciso I, da Lei
n° 8.137/90. Ainda, atribuiu a responsabilidade solidária pelo crédito tributário ao
sócio administrador da empresa ora impugnante.
3.24. No que diz respeito à sonegação, cumpre esclarecer que não ocorreu
nenhuma conduta da impugnante que evidenciasse o dolo em ocultar os
rendimentos decorrentes de aplicações financeiras. A análise detida das respostas
apresentadas no curso da fiscalização leva à conclusão de que a mesma teve uma
atitude responsável e honesta de levar ao conhecimento da Fiscalização os fatos e
os documentos com a maior franqueza e sinceridade, agindo com extrema
lhaneza e boa-fé.
3.25. O que houve no presente caso foi uma série de equívocos que fizeram com
que o titular da ora impugnante considerasse que as aplicações financeiras
estivessem em nome da pessoa física, e não mantidos na pessoa jurídica, pois tais
aplicações decorreram de dividendos apurados pela empresa de que é sócio.
3.26. Neste caso, se as aplicações estivessem de fato na pessoa física do seu
titular, caberia às fontes pagadoras o recolhimento integral e exclusivo do
Fl. 1051
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.827 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.730124/2018-24
12
imposto devido, afastando do impugnante qualquer responsabilidade por
eventual ausência de recolhimento, ou de recolhimento a menor que o devido.
3.27. A qualificação da multa depende da comprovação do agir doloso do
contribuinte, com a nítida intenção de, se utilizando de artifícios pujantes,
impossibilitar ou retardar o conhecimento, por parte da autoridade fazendária, da
ocorrência do fato gerador. Esse é o teor do art. 71, inciso I, da Lei n° 4.502/64, ao
qual o § 1°, do art. 44, da Lei n° 9.430/96 faz remissão.
3.28. No presente caso, não há sequer "uma" comprovação de ação ou omissão
dolosa e, consequentemente, de fraude. Durante todo o relatório fiscal, a
fiscalização limitou-se a afirmar que houve omissão de receita por parte da
impugnante, mas EM NENHUM MOMENTO demonstrou o intuito doloso da
pretensa infração praticada. E nem poderia, já que, tratando-se de aplicações
financeiras, seria, no mínimo, ilógico, para não dizer absurda, qualquer tentativa
de ocultar receitas que são submetidas à retenção do imposto de renda pelas
instituições financeiras (fontes pagadoras).
3.29. O entendimento do CARF é consolidado no sentido de que a simples
omissão de receitas não denota intenção de fraude, sendo necessária a
comprovação da presença de dolo. Em casos similares ao presente, vem
reconhecendo a ausência de conduta dolosa e a necessidade de desqualificação
da multa, conforme se depreende dos precedentes abaixo indicados, in verbis:
(...) MULTA QUALIFICADA. PRATICA REITERADA. SUMULA CARF N. 25.
A omissão de rendimentos em valores elevados ou a conduta reiterada
não caracteriza ou tipifica a imposição da multa qualificada pelo dolo
dos arts. 71, 72 e 73, da Lei n° 4.502, de 1964, pela falta de previsão
legal.
Recurso Voluntário Provido em Parte.
(Acórdão n° 2201-002.674; Data da Sessão 11/02/2015; Relator(a)
German Alejandro San Martín Fernández)

(...) MULTA QUALIFICADA - DEPÓSITOS BANCÁRIOS
A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por si só,
não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a
comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito passivo. (Súmula
CARF n° 14). (...)
(Acórdão n° 2202-003.021; Data da Sessão 10/03/2015; Relator(a)
Antonio Lopo Martinez)
(...)
Fl. 1052
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.827 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.730124/2018-24
13
3.30. O entendimento cristalizado no CARF desaguou na aprovação da Súmula n°
14 do Conselho, abaixo reproduzido, que se aplica perfeitamente ao presente
caso, in verbis:
SUMULA CARF N° 14: A simples apuração de omissão de receita ou de
rendimentos, por si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício,
sendo necessária a comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito
passivo.
3.31. Persistindo a dúvida quanto à graduação da penalidade ou de sua natureza,
deve ser observada a regra inscrita no art. 112 do CTN, conforme reiterados
julgados do CARF. Traz jurisprudência.
3.32. Desse modo, não demonstrada a existência de dolo ou de intuito de fraude
por parte da impugnante, que com franqueza e sinceridade forneceu todas as
informações que dispunha à fiscalização, caso seja mantida a autuação fiscal, a
multa deve ser desqualificada, na esteira do entendimento consolidado no âmbito
administrativo.
IV - AUSÊNCIA DE QUALQUER ELEMENTO SUBJETIVO QUE JUSTIFIQUE A
ATRIBUIÇÃO DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
3.33. Houve a responsabilização solidária do titular da empresa, ora impugnante,
sob a alegação de que o mesmo teria praticado atos com excesso de poderes ou
infração à lei, supostamente caracterizada pela prática de sonegação, com vista a
omitir fatos geradores de tributos.
3.34. Por essa razão, afirmou a fiscalização que restavam presentes os requisitos
do art. 135, inciso III5, do CTN, imputando ao titular da impugnante principal a
responsabilidade solidária pelos débitos apurados.
3.35. Chama a atenção, de plano, a inexistência de qualquer fato que denote a
consciência do titular da impugnante e seu ânimo de fraudar a Fazenda. Pelo
contrário, o contexto no qual foi apurada a infração - decorrente de aplicação
financeira, onde é realizada a retenção por parte da fonte pagadora, com envio
das informações à Receita Federal -, revela a hialina improcedência tanto da
responsabilização como da multa qualificada aplicada.
3.36. A responsabilização dos sócios, nos termos do art. 135, como é cediço, não
se contenta com a mera alegação de dolo. É necessária a comprovação, pela
autoridade fiscal, da intenção do agente em fraudar o erário.
3.37. Segundo Ferragut, entende-se por dolo a vontade consciente de praticar a
conduta ilícita e, com isso, obter determinado resultado, ou seja, de realizar a
fraude ou assumir o risco de produzi-lo. É a prática de ilícito por agente que
possuía o animus, a intenção de realizá-lo, não obstante soubesse que o
ordenamento rechaça tal comportamento.
3.38. Ainda de acordo com a doutrinadora, em direito tributário, para que se
tenha presente o dolo, é necessário que se tenha a intenção de atingir
Fl. 1053
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.827 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.730124/2018-24
14
determinada finalidade e a consciência de ser aquele um ato ilegal. O ato
reputado ilegal pela fiscalização precisa ser provado e não pode ser por ela
presumido, como ocorreu no caso em tela. A jurisprudência do CARF é cristalizada
nesse sentido. Traz jurisprudência.
3.39. A responsabilização decorreu da aplicação da presunção de que o
contribuinte tinha plena convicção da omissão praticada a partir da informação
dos rendimentos financeiros encaminhada pelas instituições financeiras. Além de
não denotar fato algum, essa presunção revela-se falaciosa. Isso porque os
valores recebidos pela impugnante foram objeto de tributação na fonte.
Pergunta-se: caso fosse a intenção da impugnante sonegar os rendimentos
recebidos, como pretende a fiscalização, qual seria o mecanismo da impugnante
para afastar da autoridade fazendária o conhecimento acerca da própria
retenção, que fatalmente conduziria a fiscalização a tomar conhecimento da
obrigação e lançar a diferença do imposto devido?
3.40. A resposta é simples, nenhum mecanismo foi adotado com o objetivo de
ocultar fatos geradores. O esquecimento da contabilização das receitas
financeiras revela-se no máximo um equívoco que, obviamente, perdurou até
quando foi constatado. Isso não pode ser enquadrado como uma sucessão de
atos comissivos. A pessoa jurídica autuada sempre recolheu todos seus tributos
em montante infinitamente superior aos valores que foram lançados no presente
auto de infração, os quais deixaram de ser recolhidos por mero equívoco.
3.41. Evidente, portanto, a arbitrariedade na atribuição da sujeição passiva
solidária, devendo ser excluída de plano, posto que ausentes todos os requisitos
legais para sua configuração.
V - DOS PEDIDOS
3.42. Ante ao exposto, os impugnantes requerem o recebimento da impugnação,
suspendendo a exigibilidade do crédito tributário, na forma do art. 151, III, do
CTN, e o julgamento de procedência da defesa para que seja integralmente
cancelado o auto de infração lavrado.
3.44. Subsidiariamente, na eventual hipótese de ser mantido o auto de infração,
requerem:
3.44.1. a desqualificação da multa aplicada, reduzindo-a para o
percentual de 75%;
3.44.2. o afastamento da responsabilidade solidária imposta ao titular
da impugnante.
4. Este o Relatório. Passo ao voto
Naquela oportunidade, a Delegacia da Receita Federal de Julgamento em São Paulo
(SP), analisando os argumentos da interessada, julgou improcedente a Impugnação, para manter o
crédito tributário exigido, bem como a imputação de responsabilidade ao sujeito passivo solidário, Sr.
Paulo Cesar Rutzen, conforme ementa a seguir transcrita:
Fl. 1054
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.827 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.730124/2018-24
15
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015
LUCRO PRESUMIDO. OMISSÃO DE RECEITAS FINANCEIRAS.
O contribuinte reconheceu não ter a empresa oferecido as receitas de aplicações
financeiras à tributação. Correta a exigência no presente processo, visto que a
beneficiária das aplicações é a pessoa jurídica autuada, e que os investimentos já
existiam antes da empresa começar a auferir receita de prestação de serviços, não
restando provado que são dela decorrentes.
LANÇAMENTO REFLEXO. CSLL.
Por decorrer do mesmo motivo de fato e de direito que levaram à exigência do
IRPJ, igual destino deverá ter o lançamento dele reflexo.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. DOLO. MULTA. 150%.
Em lançamento de ofício é devida multa qualificada de 150% calculada sobre a
totalidade ou diferença do tributo que não foi pago ou recolhido quando
demonstrada a presença de dolo, de modo a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária, da ocorrência
do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou circunstâncias
materiais.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. INFRAÇÃO DE LEI. TITULAR DE EMPRESA
INDIVIDUAL.
É pessoalmente responsável pelos créditos tributários correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, ou estatuto o titular de empresa individual.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, o contribuinte e o
responsável solidário apresentaram, tempestivamente, recurso voluntário, reiterando as razões de
defesa apresentadas.
É o relatório.

Fl. 1055
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.827 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.730124/2018-24
16
VOTO
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
O recurso apresentado é tempestivo e atende aos pressupostos regimentais de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
Análise do Recurso Voluntário
Em recurso, a Recorrente inicia sua peça de defesa, enfatizando ser fato
incontroversos que deixou de incluir os valores relativos aos rendimentos financeiros nas
apurações do IRPJ e da CSLL no período analisado, e, em seguida, argumenta que a fiscalização
equivocou-se quanto ao regime jurídico aplicável e à base de cálculo apurada, enfatizando que as
receitas consideradas omitidas foram reclassificadas pela essa mesma fiscalização como
rendimentos
da pessoa
física
do
sócio-administrador,
nos
autos
do processo no
11080.730140/2018-17, e que os efeitos de tal reenquadramento aplicáveis às receitas auferidas
pela Recorrente, pelo outro auto de infração, não teria sido bem compreendido pela decisão
recorrida. No entender da Recorrente, a Autoridade fiscal deveria identificar a origem dos
rendimentos financeiros, para excluir aqueles decorrentes das receitas de prestação de serviços às
empresas do grupo Bolognesi. Em suas palavras:
15. Partindo da premissa adotada pela fiscalização na presente autuação fiscal, se
a titularidade das receitas auferidas pela pessoa jurídica (decorrentes da
prestação de serviços ao Grupo Bolognesi) foi atribuída à pessoa física pelo auto
de infração no 11080.730140/2018-17 (principal), por consequência lógica, a
remuneração financeira desses mesmos rendimentos (acessório) não pode ser
atribuída à pessoa jurídica ora recorrente
Esses argumentos foram analisados pela decisão recorrida, nos termos a seguir:
9.3.2. Melhor sorte não colheu a Impugnante ao defender que esses rendimentos
deveriam ter sido levados para a pessoa física, tentando atrelá-lo às receitas de
prestação de serviços.
9.3.2.1. Ela se contradisse ao afirmar que as aplicações decorreriam da receita de
prestação de serviços (e, portanto, o acessório deveria seguir o principal) e, em
outro momento, de que se trataria de “uma série de equívocos, pois tais
aplicações decorreram de dividendos apurados pela empresa de que é sócio”.
9.3.2.2. Observa-se que não houve receita de prestação de serviços em relação ao
primeiro trimestre do AC 2013. No entanto, foi apurado receita de aplicação
financeira de R$64.537,39 já no primeiro trimestre de 2013, ou seja, antes da
efetivação da prestação de serviços.
9.3.2.3. Além disso, examinando a DIPJ AC 2012, verificou-se que na Ficha 36A
(Ativo – Balanço Patrimonial), linha 02 (Bancos) foi informado o valor de
R$1.611.854,87 em 31/12/2012, e de R$799.869,91 na linha 13 (Outras Contas).
Portanto, havia – segundo o informado nesta DIPJ – saldo suficiente para ser
Fl. 1056
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.827 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.730124/2018-24
17
aplicado. Ademais, o beneficiário, na DIRF, dessas aplicações financeiras é a
empresa Impugnante.
9.3.2.4. Consulta ao sistema DIRF, relativa ao AC 2012, indica rendimento de
aplicação financeira, no código de retenção 3426, no montante de R$38.575,38,
IRRF de R$8.679,30 (fonte pagadora CNPJ 60.701.190/0001-04), ou seja, já no ano
de 2012 havia aplicação financeira em nome da pessoa jurídica.
9.3.2.4.1. Sobre a Impugnante, cumpre destacar que consulta ao sistema CNPJ
indica que ela foi criada em 22/05/2012. Na DIPJ/AC 2012 a empresa apontou as
seguintes informações: (i) valores zerados em todas as linhas e todos os
trimestres, nas Fichas 14A (Apuração do Imposto de Renda sobre o Lucro
Presumido) e 18A (Cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido); e (ii)
“Total do Capital Social” informado na linha 37 da Ficha 37A (Passivo – Balanço
Patrimonial) no valor de R$62.200,00 e “Lucros Acum. e/ou Saldo à Dispos.
Assembleia” de R$3.599.952,60 (linha 51 da mesma Ficha); e nenhum valor em
conta de investimentos (Ficha 36A). Ou seja, além das peculiaridades acima,
observase que já houve omissão de receita referente a aplicação financeira em
relação ao AC 2012.
9.3.2.5. Portanto, correto o procedimento fiscal ao autuar a pessoa jurídica pelo
não oferecimento à tributação da receita decorrente das aplicações financeiras,
em relação aos AC 2013 a 2015
Não há reparos a fazer, devendo a decisão da DRJ prevalecer por seus próprios
fundamentos.
Apesar de alegar que a fiscalização teria apontado valores incorretos, o contribuinte
não apresenta, de forma objetiva, os devidos esclarecimentos, para que este órgão, no mínimo,
determinasse a realização de diligência, para apurar o fato. Compulsando a DIPJ do ano-
calendário de 2012, Ficha 36A (Ativo – Balanço Patrimonial), verifico que foi declarado, na linha 02
(Bancos), o valor de R$ 1.611.854,87 em 31/12/2012, e, na linha 13 (Outras Contas), o montante
de R$ 799.869,91. Assim, de acordo com tais informações, havia saldo suficiente para realização
de aplicações, impondo-se a rejeição da alegação.
Com relação ao cálculo para apuração do IRPJ e da CSLL devidos, a decisão recorrida
também analisou a alegação, concluindo pela manutenção dos valores que constam no Auto de
Infração. Vale a transcrição:
9.4.2. Consulta aos Sistemas IRPJ, DCTF e Documentos de Arrecadação dão conta
de que foram apurados, confessados (em DCTF) e pagos os seguintes valores:
Fl. 1057
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.827 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.730124/2018-24
18

9.4.3. Os valores dos rendimentos das aplicações financeiras e respectivas
retenções informados em DIRF foram totalizados pela autuante (a Impugnante
não se insurgiu contra eles) e constam da tabela a seguir, assim como o IRPJ e a
CSLL a eles referentes.

9.4.4. Da tabela acima, extrai-se, de plano, que do primeiro trimestre do AC 2013
ao segundo trimestre do AC 2015 não há IRPJ a ser lançado, visto que o IRRF é
superior ao montante de IRPJ apurado.
9.4.4.1. Em relação ao IRPJ, cabe calcular os valores referentes ao terceiro e
quarto trimestre do AC 2015:
9.4.4.1.1. Terceiro trimestre => R$212.765,48 – R$134.559,54 – R$40.997,51
(valor pago a título de IRPJ) = R$37.208,43. Como não houve, pelo método de
cálculo utilizado pela autuante, lançamento em relação a este trimestre e em face
da impossibilidade do “reformatio in pejus”, mantém-se o valor apurado no Auto
de Infração (IRPJ = R$0,00).
Fl. 1058
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.827 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.730124/2018-24
19
9.4.4.1.2. Quarto trimestre => R$46.396,77 – R$31.591,34 = R$14.805,43, mesmo
valor apurado no Auto de Infração de IRPJ, razão pela qual mantém-se este
lançamento.
9.4.5. Quanto à CSLL, há que se descontar os valores efetivamente pagos, em
relação a cada um dos trimestres, conforme tabela a seguir.

9.4.6. Confrontando-se os valores acima com os efetivamente lançados, verifica-
se que: (i) os apurados, referentes ao AC 2013 e ao quarto trimestre do AC 2015,
conferem; e (ii) os relativos ao terceiro trimestre de 2014, primeiro e terceiro
trimestres de 2015 apurados são superiores aos lançados, razão pela qual
mantém-se os valores que constam do Auto de Infração de CSLL, pelos motivos
já expostos.
Assim, rejeita-se as alegações.
Com relação à multa qualificada aplicada, a fiscalização entendeu tratar-se de caso
de sonegação, qualificando a multa sob a acusação da ocorrência de omissão consciente e
reiterada dos rendimentos recebidos, com o objetivo de reduzir, indevidamente, os tributos
federais ao longo dos anos de 2013 a 2015, caracterizando, em tese, crime tipificado no art. 1o,
inciso I, da Lei no 8.137/90.
Segundo a defesa apresentada, não foi constatada nenhuma conduta, seja da
Recorrente ou do responsável solidário, que evidenciasse o dolo específico com intuito de ocultar
os rendimentos decorrentes de aplicações financeiras, não restando, assim, comprovado requisito
para duplicar a multa para o patamar de 150%.
Neste ponto, a decisão merece reparos.
A fiscalização assim fundamentou a aplicação da aludida multa:
Estabelece o parágrafo 1o do artigo 44 da Lei no 9.430, de 1996, com redação
dada pela Lei no 11.488, de 2007, que a multa de ofício aplicada será de 150 % nos
casos previstos nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 1964:
Fl. 1059
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.827 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.730124/2018-24
20
LEI no 9.430, de 1996
“Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as
seguintes multas: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de
imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou
recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata;
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo
será duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502,
de 30 de novembro de 1964, independentemente de outras penalidades
administrativas ou criminais cabíveis. (Redação dada pela Lei no 11.488,
de 2007)”
LEI no 4.502, de 1964
“Art . 71. Sonegação é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir
ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da
autoridade fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua
natureza ou circunstâncias materiais;” Grifo nosso
A expressão “ação ou omissão dolosa”, presente na definição de sonegação,
tem por significado a vontade livre e consciente direcionada a uma certa
finalidade: produzir redução ou supressão no valor dos impostos e contribuições
devidos, em prejuízo da Fazenda Pública. Como citado no item 3.1 acima, é
importante referir o fato de o contribuinte ter pleno conhecimento das
informações e tê-las omitido na apuração do IRPJ/CSLL. Conforme consta na DIPJ
e na ECF, as receitas de aplicações financeiras de renda fixa, ao longo de todo
período fiscalizado, foram declaradas como zero nos campos específicos.
A omissão desses rendimentos, que são de conhecimento da fiscalizada em
face dos comprovantes de rendimentos e extratos por ela mesma apresentados,
afasta, por falta de razoabilidade, a possibilidade de ter ocorrido erro escusável.
Tais fatos, em verdade, denotam o caráter consciente e voluntário das condutas
praticadas pelo fiscalizado, ou seja, caracterizam o dolo no sentido de reduzir,
indevidamente, os tributos federais reiteradamente ao longo dos anos de 2013,
2014 e 2015, caracterizando, em tese, o crime tipificado no artigo 1o, inciso I, da
Lei no 8.137/90:
“Art. 1° Constitui crime contra a ordem tributária suprimir ou reduzir
tributo, ou contribuição social e qualquer acessório, mediante as
seguintes condutas I - omitir informação, ou prestar declaração falsa às
autoridades fazendárias;”
Por sua vez, a decisão recorrida manteve a qualificação nos seguintes termos:
Fl. 1060
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.827 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.730124/2018-24
21
9.5.6. Nesses autos, a Fiscalização demonstrou ter a Impugnante auferido receitas
de aplicações financeiras não informadas em suas declarações e, também, que
assim agiu de forma reiterada, em todos os trimestres de três anos consecutivos
(veja-se que já no AC 2012 – anterior aos períodos autuados – houve omissão
dessas receitas; subitem 9.3.2.4.1.), com vistas a esquivar-se da incidência
tributária sobre as operações realizadas, razão pela qual não há como afastar a
aplicação da multa de ofício de 150%.
[...]
9.5.15. Resta patente que o procedimento da contribuinte não se confunde com
eventual equívoco em preenchimento de declaração em que, a título de exemplo,
pode ser detectado um ou outro valor de receita declarado a menor por erro de
transcrição e/ou digitação - circunstância que, se constatada em procedimento de
ofício, também configuraria omissão de receita, mas sujeitar-se-ia à penalidade no
percentual de 75%.
9.5.16. Desse modo, regular é o percentual de multa aplicado sobre o crédito
tributário decorrente das infrações apuradas, pois encontra respaldo no art. 44,
inciso I e § 1o, da Lei no 9.430/96 (e alterações posteriores), que assim prescreve:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de
imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou
recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata;
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007)
(...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo
será duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502,
de 30 de novembro de 1964, independentemente de outras penalidades
administrativas ou criminais cabíveis. (Redação dada pela Lei no 11.488,
de 15 de junho de 2007) (...)
9.5.17. Portanto, caracterizada está, no presente caso, a hipótese de aplicação da
multa qualificada, pela prática reiterada de omissão da informação de
rendimentos de aplicações financeiras (sonegação fiscal), na DIPJ e ECF referentes
aos AC 2013 a 2015
Penso que, neste ponto, a decisão deve ser reformada.
Para que se possa cogitar da multa qualificada de 150%, imprescindível que a
autoridade fiscal identifique e comprove a exata ação ou omissão dolosa, tanto no aspecto
objetivo (prática de ato ilícito), quanto no aspecto subjetivo (vontade ou intenção de lesar o fisco).
Fl. 1061
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.827 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.730124/2018-24
22
Essas situações normalmente são identificadas através de uso de meios inidôneos
para acobertar fatos que dão origem ao crédito tributário ou pela prática de medidas que induzam
a erro o trabalho da fiscalização.
Trata-se dos denominados atos dolosos ou fraudulentos, que levam ao caminho da
sonegação ou evasão fiscal, tais como uso de “notas fiscais frias”, “notas fiscais de favor”,
contabilidade paralela, conta bancária não declarada (“caixa 2), interposição fraudulenta de
pessoas (“laranjas” ou “testa de ferro”), falsidade ideológica, documentos falsos etc.
No caso concreto, veja-se que inexiste registro de utilização de qualquer medida
fraudulenta por parte do Contribuinte. Pelo que se vê dos autos, consubstanciado no próprio
relato da fiscalização acima transcrito, os valores considerados omitidos foram constatados,
inclusive, a partir de extratos bancários fornecidos pelo próprio contribuinte (em resposta ao
TIAF).
Ou seja, os fatos apontados não devem ser considerados como conduta dolosa, a
ensejar a qualificação da multa, pois, ao fim e a cabo, o que se comprovou nos autos foi que houve
omissão de receita por parte da recorrente, mas em nenhum momento demonstrou-se o intuito
doloso da referida infração.
A qualificação depende da comprovação do agir doloso do contribuinte, com a
nítida intenção de, utilizando-se de artifícios pujantes, impossibilitar ou retardar o conhecimento,
por parte da autoridade fazendária, da ocorrência do fato gerador. Esse é o teor do art. 71, inciso
I, da Lei n° 4.502/64, ao qual o § 1° do art. 44 da Lei n° 9.430/96 faz remissão.
De igual modo, também não prospera o argumento adicional apontado pela DRJ,
qual seja, numa suposta existência de grande volume de rendimentos não oferecidos à tributação,
e/ou prática reiterada de omissão da informação de rendimentos de aplicações financeiras.
Afirmar que a infração por omissão de receitas foi praticada “em larga monta” ou
em valor expressivo, quando comparada ao que efetivamente foi recolhido ou declarado, ou ainda
sustentar a aplicação da penalidade com base apenas na repetição dessa conduta ao longo do
tempo, equivale a utilizar a própria infração como justificativa para duplicar a sanção imposta. Em
ambas as hipóteses, trata-se apenas de conjecturas sobre a gravidade ou a frequência da conduta,
sem que haja o devido cumprimento da obrigação da autoridade fiscal de comprovar, de forma
efetiva, a prática de sonegação, fraude ou conluio.
Neste ponto, reproduzo, a seguir excerto do voto do Conselheiro Caio Cesar Nader
Quintella, no acórdão no 9101-005.151, que analisou o argumento utilizado, afastando, em
consequência, a aplicação da sanção ordinária aplicada. Em suas palavras:
Como se observa, a I. Relatora entendeu que a reiteração e a proporção da
omissão de receitas, (...) justificariam a aplicação da sanção ordinária duplicada.
[...]
Fl. 1062
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.827 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.730124/2018-24
23
... é averiguar se a ocorrência da infração por diversos períodos de apuração e,
igualmente, em proporção relevante quando confrontada com aquilo ofertado à
tributação, bastam para justificar a incidência da previsão punitiva excepcional do
art. 44, inciso II, da Lei no 9.430/96.
[...]
... apontar que a infração foi cometida em diversos períodos, reiteradamente,
nada mais é do que adotar a própria infração como fundamento para a duplicação
da sanção correspondente, apenas conjecturando sobre sua ocorrência no tempo.
Não há nessa manobra argumentativa demonstração pelo Fisco de outra conduta,
intencional e ilícita, além da repetição da própria infração verificada. Não existe
na legislação de regência dos tributos sob a exigência, ou naquela referente às
sanções correspondentes ao seu inadimplemento, uma definição do conceito ou a
delimitação daquilo necessário para se evidenciar a reiteração capaz de
incrementar o apenamento simples. Dessa forma, adotando sua própria definição
no léxico ordinário, poder-se-ia dizer que todo contribuinte que praticar conduta
considerada pelo Fisco como infração, em dois períodos de apuração diversos, já
estaria sujeito à duplicação da sanção.
Contrario sensu, apenas o contribuinte que comete a infração de maneira pontual
e singular, sob o prisma temporal, estaria livre de tal agravamento. Acatando essa
tese fazendária e confrontando-a com a realidade da fiscalização de tributos e
contencioso tributário, pelo menos em esfera federal, resta certo que tal
majoração deixaria de ser uma exceção.
Mais do que isso: eleger tal conjectura temporal como critério para duplicar o
ônus penal é de imensa superficialidade jurídica e absolutamente desconectado
da subjetividade da conduta do contribuinte, exigida na verificação do dolo e
constatação do real intentio daquele que é punido pelo Estado.
Na jurisprudência atual da C. 1a Seção deste E. CARF encontra-se julgados
acatando esse entendimento, como agora se ilustra com o v. Acórdão no 1201-
003.842, proferido pela mesma C. 1a Turma Ordinária da 2a Câmara, de relatoria
do I. Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa, e voto vencedor da I. Conselheira
Gisele Barra Bossa, publicado em 08/07/2020:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010
MULTA
QUALIFICADA.
INAPLICABILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
CARACTERIZAÇÃO DA CONDUTA DOLOSA.
Não pode o julgador presumir o elemento doloso na conduta do agente,
tampouco aplicar a qualificadora em sentido amplo. O fato de o
contribuinte praticar determinada conduta de forma reiterada e/ou não
apresentar escrituração fiscal e contábil ou apresenta DCTF ́s e DIPJ ́s
zeradas, por si só, não comprova o dolo do agente. As provas precisam
Fl. 1063
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.827 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.730124/2018-24
24
materializar condutas adicionais perpetradas pelo contribuinte com o
intuito de ocultar a omissão de receitas, como é o caso da emissão de
notas subfaturadas, apresentação de documentos falsos, interposição de
pessoas, dentre outras. O respectivo racional probatório tem o condão
de elevar a convicção do julgador quanto à consciência e vontade do
agente no cometimento do ilícito fiscal.
Claramente, tal critério de repetição, é incapaz de retratar postura fraudulenta
contra o Erário ou qualquer um dos institutos arrolados nos arts. 71, 72 e 73 da
Lei no 4.502/64.
Cabe também verificar se a proporção da infração de omissão de receitas, mesmo
que cometida em diversos período, como anteriormente explorado, seria
elemento fático hábil para socorrer a validade da justificativa para se dobrar a
monta da multa de ofício, imposta ao contribuinte inadimplente.
Na esteira daquilo antes exposto, apontar que a infração cometida foi de larga
monta e/ou proporção, quando em confronto com aquilo efetivamente recolhido,
igualmente, representa mera conjectura sobre a sua dimensão financeira
(quantitativa), característica essa do tributo exigido que não encontra qualquer
respaldo legal no sistema tributário nacional para se revestir de motivo para a
qualificação da sanção.
Novamente, adota-se elemento da própria infração, e sobre ele elucubra-se, para
arrimar a exasperação penal.
Diga-se mais: a partir de qual proporção da infração de omissão de receitas a
multa de ofício deixa de ser devida na monta de 75% e passa ser aplicada em
dobro, na casa dos 150%?
Duas vezes aquilo ofertado a tributação? Quarto vezes? Ou só a partir de oito
vezes? Ou, talvez, somente depois de dez vezes?
Tal exercício acima procedido deixa claro que a ausência da devida jurisdicização
de tal fato (ou melhor, característica quantitativa, extraída do análise do débito
apurado), como elemento apto para qualificar a multa de ofício, furta qualquer
previsibilidade, segurança, isonomia ou certeza na aplicação do Direito, o que
deve ser rechaçado.
E, nesse sentido, tratando-se de pena, tal ausência de respaldo legal objetivo e
expresso – seja em relação à reiteração ou à proporção da infração, ou mesmo a
ambas características conjugadas - resulta na sua consequente sujeição total ao
crivo hermenêutico, discricionário, da Autoridade Fiscal, reforçando a sua
ilegitimidade para a devida e hígida motivação da qualificação da multa, o que
contraria, inclusive, a axiologia prestigiada, desde 1966, no art. 112 do CTN.
Ainda que o senso íntimo de justiça fiscal e de proteção ao Erário de muitos possa
restar sensibilizado pelas dimensões e pela duração do inadimplemento
tributário, repita-se: não existe qualquer discrímen legal correspondente a tais
Fl. 1064
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.827 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.730124/2018-24
25
circunstâncias que justifique maior severidade punitiva em face do sujeito passivo
na exigência daquilo devido.
Posto isso, a r. decisão, adotada, então, pelos I. Conselheiros da C. Turma
Ordinária a quo, de manter a qualificação da multa de ofício sob tais
fundamentos, deve ser reformada, para afastar a prescrição penal do inciso II, do
art. 44, da Lei no 9.430/96.
Diante do exposto, voto por conhecer o Recurso Especial da Contribuinte para, no
mérito, dar-lhe provimento, reformando o v. Acórdão recorrido, para reduzir a
multa de ofício ao percentual ordinário de 75%.
Nestes termos, a multa aplicada deve ser reduzida para o percentual de 75%.
Por fim, com relação à responsabilidade solidária atribuída ao Sr. Paulo Cesar
Rutzen, a acusação fiscal alega que o mesmo teria praticado atos com excesso de poderes ou
infração à lei (art. 135, III, CTN).
A defesa contesta a acusação, aduzindo a inexistência de qualquer conduta que
importasse em infração à lei, ao contrato social ou fraude ao erário público, porém, ao analisar
seus argumentos, a DRJ manteve a responsabilidade solidária imputada, nos termos a seguir
descritos:
9.6.2. Conforme já descrito, o sujeito passivo omitiu, sistematicamente, parcela
significativa de sua receita bruta. O vulto das receitas omitidas (quase
R$2.000.000,00, ao longo dos três anos) e a reiteração não permitem inferir que
tais omissões tenham decorrido de simples erros cometidos pelo administrador
do sujeito passivo.
9.6.3. Ademais, é indubitável que a falta de recolhimento do tributo constitui, por
si só, uma ilicitude, porquanto configura o descumprimento de um dever jurídico
decorrente de leis tributárias, afinal, o Código Tributário Nacional não adjetiva a
lei que deve ser infringida para que se responsabilize aquelas pessoas elencadas
em seu artigo 135. Esse é o entendimento dado pelo Poder Judiciário em várias
decisões, tais como:
A decisão deve ser reformada.
Com efeito, a interpretação sistemática referido dispositivo faz com que a mera
falta de recolhimento de tributos não se subsuma ao art. 135 do CTN. Nesse sentido, o STJ, em
recurso submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou a seguinte tese:
“A simples falta de pagamento do tributo não configura, por si só, nem em tese,
circunstância que acarreta a responsabilidade subsidiária do sócio, prevista no art.
135 do CTN. É indispensável, para tanto, que tenha agido com excesso de poderes
ou infração à lei, ao contrato social ou ao estatuto da empresa” (REsp no
1101728/SP, j. em 11.03.2009).
Fl. 1065
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.827 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.730124/2018-24
26
Corrobora desse entendimento Luis Eduardo Schouer1:
“Nota-se que a infração de que cogita o dispositivo não há de ser a mera falta de
recolhimento do tributo. Claro que não recolher um tributo no prazo é uma
infração a lei. Entretanto, fosse esse o alcance do artigo 135, então não teria
sentido o artigo 134, que já versa sobre responsabilização por não recolhimento
do tributo. Para que o último dispositivo tenha algum alcance, há de se entender
que o artigo 135 compreende as infrações a leis não tributárias; e, no que se
refere às leis tributárias, excetua-se o mero inadimplemento”
Além disso, para fins de responsabilização solidária prevista no art. 135, III, do
Código Tributário Nacional, exige-se a individualização da conduta que demonstre, de forma clara
e inequívoca, a atuação pessoal do administrador com excesso de poderes, infração à lei, contrato
social ou estatutos, e, no caso, isso não ocorreu.
Assim, a mera constatação de omissão de receitas não satisfaz o ônus probatório
necessário para atribuir responsabilidade pessoal ou solidária ao gestor, devendo ser afastada a
responsabilidade solidária atribuída ao Sr. Paulo Cesar Rutzen.

Conclusão
Do exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário, para reduzir a
multa aplicada para o percentual de 75%, bem como para afastar a responsabilidade solidária
atribuída ao Sr. Paulo Cesar Rutzen.
Assinado Digitalmente
JOSÉ EDUARDO DORNELAS SOUZA

1 4 SCHOUERI, Luis Eduardo. Direito Tributário, 8. ed., São Paulo: Saraiva, 2018, p. 614.
Fl. 1066
DF CARF MF
Original